Tribunal: STF
Processo: RHC 65190
Classe: RHC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
- DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
(INOBSERVANCIA). ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
- CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL AO RIGOR
EMPREGADO NA DOSAGEM DA PENA E DE ANULAR-SE A SENTENÇA PARA QUE
OUTRA SEJA PROFERIDA, OBSERVADOS OS REQUISITOS LEGAIS, SEM PREJUIZO
DA CUSTODIA DECORRENTE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
- EXTENSAO DO 'WRIT' AO CO-RÉU.
RHC PROVIDO.